Tribunal: STF
Processo: RE 75161
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-05-17
Data de publicação: 1973-05-17

Ementa:
CESSÃO DE PROMESSA DE VENDA DE IMÓVEL - RESCISAO DA PROMESSA -
EMBARGOS DE TERCEIRO, O CESSIONARIO.
I - O CEDENTE DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA SÓ TRANSMITE AO
CESSIONARIO O DIREITO QUE TEM: O DE POSSE ENQUANTO QUITES DAS
PRESTAÇÕES; E O DE OBTER A ESCRITURA DEFINITIVA QUANDO PAGA A ÚLTIMA
PRESTAÇÃO, CONFORME A ESCRITURA.
II - SE O CEDENTE INCORREU EM MORA, QUE NÃO PURGOU, DEPOIS DE
INTERPELADO, NEM FOI PURGADA PELO CESSIONARIO (CÓDIGO CIVIL, ART.
930), SUBSISTE O DIREITO DE O PROMITENTE RESCINDIR A PROMESSA E
REINTEGRAR-SE NA POSSE CEDIDA AO MESMO CESSIONARIO, QUE, ALIAS, SÓ
SERODIAMENTE INSCREVEU A CESSÃO NO REGISTRO DE IMÓVEIS.
III - SE HÁ CIRCUNSTANCIAS ESPECIAIS E IMPORTANTES NO PADRAO, QUE
NÃO EXISTEM NO ACÓRDÃO RECORRIDO, FALTA A COMPROVAÇÃO DO DISSIDIO A
SEMELHANCA EXIGIDA PELA SÚMULA N. 291.